Tribunal: TJBA
Processo: 8035589-67.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035589-67.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE BATISTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NATALIA SANTANA DOS SANTOS, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de Segurança. Gratificação de Condições Especia
is
de Trabalho (GCET).
Impugnação à gratuidade da justiça. Rejeição. Prejudicia
is
de decadência
e de prescrição de fundo de direito
, preliminar de ausência de prova pré-constituída e
preliminar de necessidade de intimação do Impetrante para desistir do feito em razão da existência de Mandado de Segurança coletivo sobre a matéria.
Não acolhimento.

Mérito
.
Policial Militar transferido para a inatividade no posto de 1º Sargento da PM/BA, percebendo proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente da PM/BA, recebendo, ainda,
55% de GHPM, 32
% de Adicional de Tempo de Serviço, GAP – III,
5,5% de Vantagem Pessoal
e
2
5% de Adicional de Inatividade
. Os
d
ocumento
s
acostados não demonstram que o
Impetrante
preenche os requisitos legais para incorporação da CET, nem mesmo que percebia tal gratificação anteriormente, pelo que, não há como conferir ao mesmo
o direito à percepção da
Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) n
o percentual previsto para posto de 1
º Tenente, qual seja
, 125%
.
Segurança Denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Mandado de Segurança nº

8035589-67.2021.8.05.0000
, em que figuram, como
I
mpetrante,
JOSE BATISTA DOS SANTOS
,

e,
como I
mpetrados,
o

SECRETARIO D
A
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em rejeitar

as preliminares e, no mérito,
denegar
a segurança

pretendida;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: